Tribunal: STF
Processo: HC 254707
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 288-A DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 893.707, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE JUSTIFICADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, ‘diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    2. Verifica-se a presença de fundamentos sólidos e atuais para a manutenção da referida medida, considerando a complexidade e a gravidade do feito, que apura milícia privada, com participação do agravante, o qual é agente de segurança pública. Além disso, o processo envolve uma pluralidade de réus e inúmeros pedidos defensivos, o que requer a realização de várias diligências e justifica a dilatação do tempo necessário para o julgamento da ação penal. 



    3. O pedido de extensão de decisão do Juízo de primeiro grau foi apresentado diretamente na interposição do agravo regimental, sem que tenha havido provocação das instâncias ordinárias, inviabilizando seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288-A do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/2003. A custódia preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.



    Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ao argumento de excesso de prazo. Contudo, o pleito fora indeferido. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de revogação do monitoramento eletrônico e no excesso de prazo.



    Aduz que “o paciente permanece utilizando o aparelho de monitoração eletrônica (tornozeleira), perfazendo o período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias da medida cautelar, sem que tenha iniciado a instrução criminal do processo de origem, cabendo frisar ainda que até o momento sequer fora designada a primeira audiência do referido processo”. Argumenta que “já que o Estado não logrou, até o presente momento, iniciar a instrução processual, em prazo razoável estabelecido por lei, e sem que tenha a defesa, em momento algum, dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável, devendo ser a medida cautelar de monitoração eletrônica imediatamente revogada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, REQUER QUE SEJA RECEBIDO E CONHECIDO O PRESENTE WRIT e, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, CONCEDA A LIMINAR PARA REVOGAR A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO do paciente MARCOS ROBERTO FRANÇA JÚNIOR, mantendo-se as demais e medidas cautelares impostas, e, posteriormente, seja a liminar confirmada em julgamento de mérito.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] ”Consoante relatado, busca a defesa a reconsideração da decisão agravada, com a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    A decisão que denegou o recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 132-138):



    [...]



    A decisão monocrática estabeleceu que havia fundamentação concreta e suficiente para manter a medida de monitoramento eletrônico, destinada a fiscalizar a medida cautelar de repouso noturno, feriados e finais de semana. Além disso, destacou que o Tribunal de origem concluiu que não há excesso de prazo na duração da medida e que o processo tramita com a celeridade possível diante de sua complexidade.



    Não foram apresentados argumentos aptos para reformar a decisão, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    O pedido de extensão da revogação da medida de monitoramento eletrônico já concedida ao corréu pelo Juízo de primeiro grau foi apresentado apenas na petição de interposição do agravo regimental, sem que tenha havido requerimento nas instâncias ordinárias. Nesse caso, é vedado a esta Corte Superior manifestar-se, sob pena de configurar supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Consoante relatado, busca o paciente a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, em razão do excesso de prazo da referida medida. 



    Com efeito, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021. 



    Assim constou no acórdão recorrido (fls. 31-32):



    [...]



    Como se vê, a Corte de origem entendeu que o tempo decorrido não esmaece a necessidade da medida cautelar imposta, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos, tendo em vista que "o paciente Marcos Roberto França Júnior, agente da segurança pública, em tese, empresta seus conhecimentos técnicos angariados em suas instituições aos demais integrantes da milícia, além de intervir junto a outros agentes estatais em caso de abordagem policial de seus comparsas" (fl. 31). 



    De acordo com as informações prestadas pela Corte de origem (fls. 77-79), a denúncia foi recebida em 30/8/2022; a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas do cárcere em 11/12/2022; e o pedido defensivo de retirada do monitoramento eletrônico foi indeferido em 28/9/2023. 



    Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, verifica-se que foram analisados diversos pedidos das defesas pelo Juízo singular, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/7/2024 (fl. 101). 



    Em que pese o paciente estar submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico há mais de 1 ano e 6 meses, verifica-se a presença de fundamentos hígidos e atuais para a manutenção da referida medida, haja vista a complexidade e a gravidade do feito, que apura milícia privada, com participação do acusado, o qual é agente de segurança pública, contando com uma pluralidade de réus e inúmeros pedidos defensivos, o que demanda a realização de várias diligências e justifica certa dilatação do tempo necessário para o julgamento da ação penal. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, não se verificou desídia por parte do Estado, haja vista o trâmite regular do feito na origem, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/7/2024, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” 



    Com efeito, consoante previsão do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão têm o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a instrução criminal, bem como evitar a prática de novas infrações, in verbis:



      Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 



    I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; 



    II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



     



    Na hipótese, o Tribunal a quo aduziu que “havia fundamentação concreta e suficiente para manter a medida de monitoramento eletrônico, destinada a fiscalizar a medida cautelar de repouso noturno, feriados e finais de semana”. Ainda, cumpre apontar que o Tribunal de origem consignou que “o paciente Marcos Roberto França Júnior, agente da segurança pública, em tese, empresta seus conhecimentos técnicos angariados em suas instituições aos demais integrantes da milícia, além de intervir junto a outros agentes estatais em caso de abordagem policial de seus comparsas. Assim, a livre circulação do acusado tem o condão de vulnerar a ordem pública e econômica, sendo conveniente para a instrução criminal que permaneça em monitoramento eletrônico”.



    Destarte, à luz do que decidido pelas instâncias antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADO). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217-829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FAKE MONEY”. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. O AGRAVANTE NÃO TROUXE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas ao agravante pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os motivos que ensejam a imposição e manutenção de medidas alternativas ao cárcere. III. Razões de decidir 3. As razões de agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar a “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” e a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (CPP, art. 282, I e II). 5. As instâncias de origem demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo-se que houve idônea fundamentação, baseada em elementos concretos, para a imposição e a manutenção das medidas cautelares, as quais são necessárias para o momento processual em que o feito se encontra (apresentação de resposta à acusação, tendo em conta o aditamento da denúncia, e subsequente instrução processual). 6. Se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 240.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2024)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, no que tange ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “a Corte de origem entendeu que o tempo decorrido não esmaece a necessidade da medida cautelar imposta, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos”, apontando, ainda, a “pluralidade de réus e inúmeros pedidos defensivos, o que demanda a realização de várias diligências e justifica certa dilatação do tempo necessário para o julgamento da ação penal”.



    Deveras, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente